Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REVELIA CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. 1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença em ação de indenização que decretou a revelia e julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à obrigação de fazer consistente em providenciar a substituição dos airbags e conjunto de peças a eles relacionados do carro da autora, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, estipulada em R$ 16.911,33, correspondente ao preço das referidas peças, bem como condenou a ré ao pagamento da importância de R$ 5.063,00 (cinco mil e sessenta e três reais). Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. 2. Alega a autora, na inicial, que teve o seu veículo abalroado na parte lateral direita pelo veículo de propriedade da ré. Afirma que trafegava regularmente na via quando foi surpreendida pelo abalroamento. A ré não compareceu à audiência designada.
3. 3. Nas razões recursais, a recorrente, proprietária do veículo, debate acerca da dinâmica do acidente, alegando que a pista estava escorregadia no momento da colisão. Assevera que o veículo da Requerente é que abalroou frontalmente o veículo da parte Requerida. Requer a gratuidade de justiça e o provimento do recurso para reformar integralmente a Sentença recorrida, afastando os efeitos absolutos da revelia. Contrarrazões apresentadas (ID 14680632).
4. 4. No tocante à gratuidade judiciária, ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC, prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que a recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, bem como há documentos que comprovam a alegada hipossuficiência, bem como declaração, defere-se a gratuidade de justiça.
5. 5. Inviável a rediscussão da matéria fática em face da manifesta preclusão, pois a ré, ora recorrente, devidamente citada, deixou de comparecer à audiência de conciliação, bem como apresentou justificativa intempestiva. Ainda que justificada por causa de saúde do pai do patrono, haviam outros meios de evitar tal instituto, isso porque a internação se deu dias antes da audiência, sendo possível o substabelecimento por parte do patrono, bem como poderia ter a ré comparecido à audiência ou, por fim, apresentado justificativa em tempo hábil. Assim, mantenho a sentença que corretamente aplicou os efeitos da revelia.
6. 6. Ainda que possível a análise fática, diante da presunção relativa de veracidade em face dos efeitos da revelia, note-se que a recorrente, em sua declaração apresentada na ocorrência policial de ID. 25166649, assume que seu veículo derrapou e, vindo a invadir a faixa da recorrida, o abalroou do automóvel da parte contrária. Assim, note-se que há uma alteração de sua declaração a fim de imputar a culpa à parte recorrida. Ademais, o acervo probatório robustece a versão de culpa exclusiva da recorrente, por não manter a devida distância do veículo à sua frente (deixou de observar as regras de segurança do trânsito, CTB, art. 29, II), bem como sua imprudência ao não dirigir com cuidado e cautela, notadamente quando se trafega em uma via molhada e escorregadia. Cabe ressaltar que na condução de automóvel é dever do condutor, a todo o momento, ter domínio sobre seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidado. Ausente qualquer elemento hábil a afastar a culpa presumida ou concluir pela concorrente (CPC, art. 373, II). Por conseguinte, a recorrente deve arcar com a reparação dos danos materiais provocados no veículo da recorrida.
7. 7. Quanto à alegação de que os valores arbitrados excedem o padrão médio, ela não deve prosperar. Isso porque foram devidamente apresentados quatro orçamentos aos autos dos serviços e peças relacionados ao conserto do seu veículo, todos com datas posteriores à do acidente, conforme mencionado na sentença, sendo a de menor valor corresponde à quantia arbitrada.
8. 8. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.